Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-18.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-18.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELANTE), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – ESCLARECIMENTO REALIZADO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

A base de cálculo dos honorários advocatícios, prevista em aditivo contratual, deve considerar o valor ajustado no acordo extrajudicial de 2022, desconsiderando avaliações unilaterais.

O título executivo que atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade é apto à execução judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001004-18.2023.8.11.0018

EMBARGANTE: MADEIREIRA JUARA LTDA

EMBARGADO: JOSÉ JANUÁRIO MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou anteriores declaratórios manejados por ambas as partes, sendo que o da ora embargante visava ao reconhecimento da iliquidez do título, impossibilitando o prosseguimento da execução.

Agora, neste recurso, a embargante aponta, em síntese, que o
decisum
utilizou como base de cálculo o valor do acordo extrajudicial de 2022 (R$3.532.000,00), mas o exequente embargado fundamenta a execução em avaliações particulares, que totaliza quantia exorbitante (R$45.141.188,22), resultando em uma diferença de quarenta e dois milhões de reais.

A embargante sustenta que tal discrepância não foi devidamente apreciada no
decisum
objurgado, padecendo, assim, de vício de omissão.

Invoca ainda que o acórdão é contraditório, na medida em que faz menção ao percentual de 5% sobre a base de cálculo (referente à “segunda metade” dos honorários), mas o exequente utiliza 10% (dez por cento), aplicando apenas o abatimento do valor quitado em 2013.

Requer o exame de teses subsidiárias formuladas nos embargos à execução, como ausência de liquidez do título executivo, nulidade por ausência de exigibilidade e certeza, e abuso de direito com enriquecimento ilícito.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, definindo se deve prevalecer o valor do acordo extrajudicial (R$3.532.000,00) ou das avaliações unilaterais (R$45.141.188,22); esclarecer se o percentual correto é de 5 ou 10% (dez por cento); e apreciação das teses de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, além de alegações de abuso de direito e enriquecimento ilícito (Id. 252696671).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Reitera que o contrato de honorários advocatícios e seu aditivo especificam de forma clara a base de cálculo para os honorários, incluindo o percentual de 10% (dez por cento), devidamente ajustado conforme a valorização da área litigiosa.

Afirma que, embora tenha ocorrido renúncia do escritório Lima Neto ao mandato, os principais serviços advocatícios foram prestados, justificando a cobrança dos honorários integrais.

Assevera que o título executivo é líquido, certo e exigível, e que a apuração do
quantum
pode ser realizada mediante cálculos aritméticos simples, conforme entendimento consolidado do STJ. Pede, assim, pela rejeição dos aclaratórios (Id. 253930189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO E PERDA DO OBJETO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Pois bem. A título de esclarecimento, importante fazer os seguintes apontamentos.

O acórdão de Id. 243106654 assim dispôs acerca dos contratos de honorários objeto desta lide:

“Pois bem. Infere-se dos autos que a apelada celebrou dois contratos de honorários advocatícios e um aditivo contratual com a pessoa jurídica de Lima Neto Advogados, respectivamente, em 23/05/2007, 10/07/2008 e 24/02/2013.

O primeiro contrato tinha por objeto a defesa da propriedade da apelada na ação reivindicatória de nº. 0003447-18.2007.8.11.0018; o segundo contrato tinha por objeto a defesa na ação de manutenção de posse nº. 0001269-62.2008.11.8.0018; e o aditivo contratual tinha por objeto adiantar metade dos honorários contratados e acrescentar o percentual de 10% sobre o valor de eventual condenação da parte contrária da ação reivindicatória à indenização pela exploração indevida da madeira existente sobre a propriedade.

A pessoa jurídica de Lima Neto Advogados cedeu ao ora apelante todos os direitos relativos às mencionadas tratativas por meio do termo de cessão de direitos celebrado em 24/01/2023, que propôs as ações de execução de título extrajudicial nº. 1000593-72.2023.8.11.0018 e nº. 1000140-77.2023.8.11.0018.

A ação de execução de título extrajudicial nº. 1000593-72.2023.8.11.0018, que originou os embargos à execução nº. 1001004-18.2023.8.11.0018, objeto deste litígio, visa à satisfação da metade dos honorários contratados pendentes e a ação de execução de título extrajudicial nº. 1000140-77.2023.8.11.0018, que originou os embargos à execução nº. 1000990-34.2023.8.11.0018, visa à satisfação do percentual de 10% sobre o auferido pela parte embargante a título de exploração da madeira.

Diz o aditivo contratual firmado em 26/02/2013 que as partes celebraram dois contratos de honorários, sendo um firmado em 2007 e outro em 2008, onde o primeiro contrato estabeleceu o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) e 10% sobre o valor da propriedade (2.878,00 hectares),
e o segundo contrato o pagamento
de R$10.000,00 (dez mil reais) e o montante de 10% do valor da área invadida (646,00 hectares).

O contrato de honorários firmado em 2007 objetiva promover a defesa do contrato referente a propriedade rural denominada Gleba Nevada 01, Lote 07, com área de 2.878 hectares, envolvendo a proteção possessória (Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais nº. 0003447-18.2007.8.11.0018 – Madeireira Juara LTDA x Wanderson Brito Pinto, Alvaro Pinto Neto e Cezar Pinto Junior).

Já o contrato de honorários firmado em 2008, objetiva promover a defesa na ação de manutenção de posse proposta por José dos Santos Neto e outros em desfavor da Madeireira Juara Ltda. (Ação de Manutenção de Posse nº. 0001269-62.2008.11.8.0018).

No aditivo contratual de honorários as partes em comum acordo consignaram o pagamento de 50% do valor estipulado nos contratos de 2007 e 2008, onde chegaram a um valor de R$176.211,30 (cento e setenta e seis mil, duzentos e onze reais e trinta centavos), utilizando-se como base de cálculo o valor de R$1.000,00 (mil reais) por hectares.

A cobrança objeto desta execução diz respeito aos 50% do valor remanescente
, sendo que no aditivo contratual as partes acordaram que essa
outra metade seria devida no término da ação judicial reivindicatória
.

Ainda restou consignado
que o valor por hectares seria apurado quando do pagamento, porque se superior a R$1.000,00 (mil reais), a apelada deveria pagar a diferença de honorários a título de complemento do valor estipulado
(...)”

Neste caso, ainda que não se constate omissão relevante que comprometa a integridade da decisão, o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento visa reforçar a clareza e precisão da fundamentação, assegurando a transparência e a segurança jurídica.

A questão diz respeito da base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual referente à “segunda metade” dos honorários (5%, equivalente a aproximadamente 176 hectares), pactuada no aditivo de 2013.

O acórdão já consolidou que a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser o valor do acordo extrajudicial firmado em 2022, no qual a Fazenda Nevada I foi alienada por R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais). Este valor resulta em uma avaliação aproximada de R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare.

Esta base de cálculo está devidamente respaldada pela clareza das cláusulas contratuais e do aditivo firmado entre as partes, que preveem expressamente o critério de reajuste dos honorários em caso de valorização da área e pela utilização de dados objetivos e verificáveis, como o acordo extrajudicial formalizado entre as partes, que garante segurança ao cálculo.

Denota-se que a primeira metade dos honorários (5% = 176 hectares) foi quitada pelo valor consensualmente acordado de R$1.000,00 (mil reais) por hectare, o que reflete a pactuação inicial estabelecida no contrato de honorários.

A segunda metade dos honorários (5% = 176 hectares) deve ser quitada considerando a
valorização
apurada pelo
acordo extrajudicial de 2022
, ou seja, R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare. Esse critério se encontra em conformidade com a previsão contratual de ajuste em caso de valorização da área.

Convém dizer que não há como considerar os valores das avaliações particulares e unilaterais apontadas pelo exequente/embargado, justamente porque a liquidez do título foi reconhecida com base no acordo realizado pela venda da fazenda em R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais).

Por outro lado, no que tange ao argumento de ausência de liquidez do título, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que reconheceu a sua liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para aclarar o
decisum
, reafirmando que a base de cálculo é o valor do acordo extrajudicial de 2022, no montante de R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), resultando em R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare e a primeira metade dos honorários já foi quitada pelo valor de R$1.000,00 (mil reais por hectare, enquanto a segunda metade deve ser calculada conforme o valor ajustado de R$ 1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025